Tribunal: TJDFT
Processo: 0718321-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718321-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIAIMPER BRASILIA ATACADISTA SA AGRAVADO: THAYNA LISBOA RAMOS CONSTRUCOES DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento efetuado em 29/4/2024 (id. 58767828) não corresponde à guia do preparo recursal (id. 58738536). Enquanto o primeiro apresenta código de barras 00190 00009 02941 725018 01897 762173 1 97010000004413, a segunda possui código de barras 00190.00009 02941.725018 01895.837175 9 96960000004413, com vencimento em 24/4/24. Assim, à agravante-exequente para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 5 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora